Tribunal: TJMT
Processo: 1017902-05.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL N.o 1017902-05.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: WALDEMAR BARBUIO
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SINOP
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA - CABIMENTO - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA - SAÚDE - RESOLUÇÃO TJMT/OE No 09/2019 - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM DENEGADA.
Para que seja cabível mandado de segurança contra ato judicial, é necessária a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na Decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória.
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado por Waldemar Barbuio contra ato tido por ilegal e abusivo atribuído ao Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação n.° 1010644-93.2019.8.11.0015, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município, que declinou a competência para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do artigo 2o da Resolução 09-TJMT e da Portaria no 29/2019-CM.
O impetrante sustenta que, o impetrante que a decisão que determinou a remessa dos autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande viola preceitos constitucionais e legais.
Pugna pela concessão da liminar e, seja julgada procedente a pretensão, concedendo-se a segurança para determinar a imediata anulação da decisão interlocutória de ID 2492378, proferida nos autos de no 1010644-93.2019.811.0015 – Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sinop-MT, em razão da inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução no 09/2019 – OE/TJMT por ofensa ao art. 5o, LIII, e art. 22, I, ambos da CF, ao art. 52, par. único, e art. 516, II, ambos do CPC/15, art. 2o, da Lei 7.347/85, art. 2o, §1o, I, da Lei 12.153/09 e arts. 147 e 148, IV, da Lei 8.069/90, bem como à jurisprudência do STJ (ex.: REsp 1.316.020) e do STF (ex.: ADI 2797), afirmando a competência do Juizado Especial de Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT para julgamento do feito, ao final, a concessão definitiva da ordem para revogar a decisão.
O pedido liminar foi indeferido (ID 26750468).
O juízo impetrado apresentou manifestação no sentido de que o declínio de competência ocorreu em razão da determinação expedida pelo Tribunal de Justiça consubstanciada na Resolução no 09/2019. (ID 28236495).
Sem manifestação do Estado (certidão de decurso de prazo – ID 29393963).
A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela a denegação da ordem.
É o relato do necessário.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado por Waldemar Barbuio contra ato tido por ilegal e abusivo atribuído ao Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação n.° 1010644-93.2019.8.11.0015, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município, que declinou a competência para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do artigo 2o da Resolução 09-TJMT e da Portaria no 29/2019-CM.
Pois bem.
O mandado de segurança é ação constitucional de rito especial, que tem por finalidade a proteção de direito líquido e certo da impetrante, violado ou ameaçado de violação, por ato ilegal ou abusivo cometido por autoridade. Visa à defesa da pessoa - natural ou jurídica - em face de arbitrariedade ou ilegalidade cometida pelo Poder Público.
Quando impetrado contra ato judicial, além dos requisitos elencados, necessária a demonstração de teratologia na decisão objurgada.
Transcrevo o pronunciamento judicial atacado:
“Assim, não sendo este o juízo competente, pois a matéria trazida à baila está afeta à referida vara especializada, o declínio da competência para presidir e julgar a causa é impositiva, posto que envolve fornecimento de medicamento em prestação continuada. Isto posto, DECLINO a competência em prol da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, a determinar seja o feito para lá redistribuído sem demora, feitas as anotações e baixas necessárias, com a remessa devida, tratando-se de pretensão de saúde que demanda urgência.”
Os motivos delineados na decisão atacada afastam de forma robusta as alegações de afronta aos arts. art. 5o, LIII, e art. 22, I, ambos da CF, ao art. 52, par. único, e art. 516, II, ambos do CPC/15, art. 2o, da Lei 7.347/85, art. 2o, §1o, I, da Lei 12.153/09 e arts. 147 e 148, IV, da Lei 8.069/90, bem como à jurisprudência do STJ, que levou o magistrado a declarar competente o Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande para julgar a referida Ação de Obrigação de Fazer, porquanto demonstram com clareza que a remessa dos autos àquele Juízo resultou da Resolução no 09/2019 – OE/TJMT que ampliou a competência do Juizado de Fazenda Pública para fora das hipóteses estabelecidas pela Lei no. 12.153/09, bem como o afastamento de uma série de regras de competência material, funcional e territorial prevista no CPC, nas Leis no. 7.347/85 e no. 8.069/90, e a criação de prerrogativa de foro para o Estado de Mato Grosso sem previsão constitucional.
Evidente que não há qualquer ilegalidade, abusividade ou teratologia passível de correção em sede de mandado de segurança.
Diante do exposto, está amplamente evidenciado que a determinação de remessa dos autos da Ação de Obrigação de Fazer não configurou qualquer ilegalidade ou abusividade, quiçá teratologia, não tendo como prosperar a pretensão mandamental.
DENEGO, pois, a segurança.
Decorrido o prazo recursal, arquive-se, com baixas de estilo.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora